Tribunal: STF
Processo: RE 141029
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO DE
DEFESA. APREENSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PELO DETRAN. C.F., ART.
5º, LV.
I. - Inocorrência de ofensa à cláusula do devido processo
legal, dado que o direito de defesa foi ensejado quando da aplicação
das multas.
II. - Ademais, se ofensa tivesse havido, no caso, à
cláusula constitucional - art. 5º, LV - seria ela indireta,
reflexa, o que não autoriza a admissão do recurso extraordinário.
III. - R.E. não conhecido.